Tribunal: TCU
Processo: 034.921/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12630/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.921/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Dainler Brandao Lopes (XXX.676.397-XX); Daniel Goulart da Silva (XXX.572.390-XX); Hugo Ribeiro (XXX.264.889-XX); Isaac Carreiro Filho (XXX.081.717-XX); Joao Lucaski (XXX.843.839-XX); Joas Batista de Menezes (XXX.595.014-XX); Nei Silva do Nascimento (XXX.645.800-XX); Orlando da Luz (XXX.141.389-XX); Pedro Plombon (XXX.723.709-XX); Rubens Carlito da Silva (XXX.879.279-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.